Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Na hipótese, após deferidas várias pesquisas via sistemas para localização do endereço da recorrida, bem como após muitas tentativas de citação frustradas, foi proferida decisão para que o banco autor/apelante indicasse endereço válido para citação da parte ré, mas a instituição financeira deixou de atender ao comando judicial.
3. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.